Tribunal: TJPA
Processo: 0810324-54.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810324-54.2020.8.14.0000
PACIENTE: ELILSON OLIVEIRA LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 157, §2º, II, DO CP. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME E CONSEQUÊCIAS EMOCIONAIS CAUSADAS À VÍTIMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

-
Segundo as informações da autoridade coatora, em 14/06/2020, o paciente e mais um corréu, por volta de 14h40, na Avenida Avenida Governador José Malcher, às proximidades da Travessa 14 de Abril, bairro Nazaré, Belém/PA, incorreram na prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes ao abordarem a vítima Matheus Henrique Modesto dos Santos, subtraindo seu aparelho celular marca Samsung, modelo Galaxy A10.

-
In casu
, a
impetrante não colacionou a estes autos eletrônicos a decisão de relaxamento do flagrante e decretação da prisão preventiva, mas limitou-se a juntar a decisão de indeferimento de revogação dessa custódia (fls. 19-21 ID nº 3828715), que faz referência a de decretação, de onde não
vislumbro constrangimento ilegal
,

eis que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a gravidade em concreto do crime e o extremo pavor e pânico causados na vítima.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08, do TJPA.

EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. SITUAÇAO EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIA. RETORNO GRADUAL DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS. ILEGALIDADE INEXISTENTE.

- Não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

-
Extrai-se dos autos que o paciente fora preso em flagrante delito em 14/06/2020. Em 18/06/2020, o flagrante fora relaxado e decretada a prisão preventiva do paciente. A denúncia fora oferecida e recebida no mesmo dia (23/06/2020). Fora apresentada defesa escrita e pedido de revogação da medida cautelar em 15/07/2020. Em 23/07/2020, o RMP apresentou parecer desfavorável e, em 31/07/2020, a prisão fora mantida e rejeitada a absolvição sumária, sendo designada audiência de instrução e julgamento para o dia 08/09/2020. Em 03/09/2020, fora certificada a impossibilidade de sua realização por videoconferência, cosoante informações da SEAP, razão pela qual fora redesignada para o dia 29/10/2020 e, conforme consulta ao sistema de acompanhamento processual Libra, fora novamente remarcada para o dia 19/11/2020,
“em virtude de o Magistrado ter que ir fazer visita carcerária na mesma data.”
Nas palavras da defesa em sua inicial.

- Não se pode esquecer, nesse diapasão, que o funcionamento do Poder Judiciário não está em sua plenitude, havendo retorno gradativo das atividades presenciais, diante das restrições sanitárias em decorrência da pandemia da covid-19 e regulamentadas pelo c. CNJ, medida excepcional a fim de evitar disseminação do novo coronavírus. Não se reconhece, assim, excesso de prazo, diante de situação excepcional que justifica a dilação de atos e prazos processuais, não tendo a pandemia de covid-19 afetado, substancialmente, o andamento da ação penal.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório/excesso de prazo com pedido de liminar
impetrado por advogada em favor de
ELILSON OLIVEIRA LIMA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém nos autos do processo nº 0008991-61.2020.8.14.0401.

A impetrante afirma que o paciente está preso preventivamente desde o dia 14/06/2020, acusado da prática do crime inserto no art. 157, §2º, II, do CP. Em 04/08/2020, o juízo
a quo
designou audiência de instrução e julgamento para o dia 08/09/2020. Porém, em 03/09/2020, ela fora cancelada por incompatibilidade de horário em realizá-la por videoconferência, motivo pelo qual fora redesignada para o dia 29/10/2020. Contudo, em 18/09/2020, ela fora cancelada novamente,
“em virtude de o Magistrado ter que ir fazer visita carcerária na mesma data.”
e remarcada para o dia 19/11/2020, em claro
excesso de prazo à formação da culpa.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar
.

Declina que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: primário, residência fixa no distrito da culpa e ocupação lícita de servente.

Subsidiariamente, sustenta ser plenamente cabível a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)
.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 14-28.

I
ndeferi a liminar
(fls. 29-31 ID nº 3830877).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 37-39 ID nº 3852636).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 42-47 ID nº 3890826).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Segundo as informações da autoridade coatora, em 14/06/2020, o paciente e mais um corréu, por volta de 14h40, na Avenida Avenida Governador José Malcher, às proximidades da Travessa 14 de Abril, bairro Nazaré, Belém/PA, incorreram na prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes ao abordarem a vítima Matheus Henrique Modesto dos Santos, subtraindo seu aparelho celular marca Samsung, modelo Galaxy A10.

Nesse sentido, s
abe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

In casu
, a
impetrante não colacionou a estes autos eletrônicos a decisão de relaxamento do flagrante e decretação da prisão preventiva, mas limitou-se a juntar a decisão de indeferimento de revogação dessa custódia (fls. 19-21 ID nº 3828715), que faz referência a de decretação, de onde não
vislumbro constrangimento ilegal
,

eis que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a
gravidade em concreto do crime
e o
extremo pavor e pânico causados na vítima.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

Por fim, não existe
excesso de prazo à formação da culpa.

Como se sabe, não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

Extrai-se dos autos que o paciente fora preso em flagrante delito em 14/06/2020. Em 18/06/2020, o flagrante fora relaxado e decretada a prisão preventiva do paciente. A denúncia fora oferecida e recebida no mesmo dia (23/06/2020). Fora apresentada defesa escrita e pedido de revogação da medida cautelar em 15/07/2020. Em 23/07/2020, o RMP apresentou parecer desfavorável e, em 31/07/2020, a prisão fora mantida e rejeitada a absolvição sumária, sendo designada audiência de instrução e julgamento para o dia 08/09/2020. Em 03/09/2020, fora certificada a impossibilidade de sua realização por videoconferência, cosoante informações da SEAP, razão pela qual fora redesignada para o dia 29/10/2020 e, conforme consulta ao sistema de acompanhamento processual Libra, fora novamente remarcada para o dia 19/11/2020,
“em virtude de o Magistrado ter que ir fazer visita carcerária na mesma data.”
Nas palavras da defesa em sua inicial.

Portanto, não se constata excesso de prazo à formação da culpa, porque somente se configura constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, o que não se verifica
in casu
.

Não se pode esquecer, nesse diapasão, que o funcionamento do Poder Judiciário não está em sua plenitude, havendo retorno gradativo das atividades presenciais, diante das restrições sanitárias em decorrência da pandemia da covid-19 e regulamentadas pelo c. CNJ, medida excepcional a fim de evitar disseminação do novo coronavírus. Não se reconhece, assim, excesso de prazo, diante de situação excepcional que justifica a dilação de atos e prazos processuais.

A propósito, destaco jurisprudência no mesmo sentido:

HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 315 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. RESOLUÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. EXCEPCIONALIDADE QUE JUSTIFICA A MEDIDA EXTREMA. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 2. Foram apresentados motivos idôneos para justificar a custódia provisória do réu, por evidenciarem a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada - subtração do aparelho celular de vítima adolescente, no interior de veículo de transporte coletivo, mediante grave ameaça - e o risco de reiteração delitiva, diante do registro de outras passagens pelo cometimento, em tese, de crimes de lesão corporal, circunstâncias suficientes, conforme a jurisprudência desta Corte Superior, para embasar a imposição da cautela extrema.

3. Os elementos descritos no decisum combatido - suposto emprego de grave ameaça na conduta criminosa e o risco de reiteração delitiva - denotam a excepcionalidade prevista no art. 8º, § 1º, I, "c", da Resolução n. 62/2020 do CNJ, por se tratar de hipótese em que "as circunstâncias do fato indi[cam] a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão".

4. Por idênticos fundamentos, a adoção de outras medidas cautelares não se prestaria a evitar o cometimento de novas infrações penais (art. 282, I, do Código de Processo Penal).

5. Ordem denegada.

(HC 590.474/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o modus operandi empregado pelo paciente, consistente em roubo majorado pelo concurso de agentes. Consta da decisão atacada que ele "[p]ossui tão-somente 19 anos e empreendeu violência física contra uma Senhora de 56 anos [um soco no peito], a fim de subtrair seu celular". Tais circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

3. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

4. Ordem denegada.

(HC 595.657/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 21/10/2020)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MARCHA REGULAR. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.

1. É uníssona a jurisprudência desta Corte no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal.

2. Ausente excesso de prazo se o feito possui pluralidade de réus e esteve em constante movimentação, seguindo o seu trâmite regular, atualmente na fase de memorais, não tendo sido demonstrada desídia por parte do Estado.

3. A prisão preventiva foi reavaliada e mantida pelo Juízo de origem, observando-se a Recomendação 62/2020 do CNJ, em 19/3/2020.

4. Apesar de o crime de tráfico de drogas ser cometido sem violência ou grave ameaça, o paciente foi preso em flagrante, na companhia de mais três pessoas, armazenando 608kg de maconha, em circunstâncias indicativas de que seriam transportadas ao Estado de Goiás, a recomendar a manutenção da custódia cautelar.

5. Recurso ordinário improvido.

(RHC 127.061/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
da impetração
e

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 12/11/2020